Tribunal: TJDFT
Processo: 0704861-17.2022.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM. NÃO INSURGÊNCIA. NOVO PEDIDO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DA NORMA DE REGÊNCIA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Gratuidade de justiça. Pedido indeferido na origem. Não insurgência. Novo pedido. Ausência de alteração fática. Recolhimento de preparo. Ato incompatível. O direito à gratuidade de justiça tem como pressuposto a ausência de recursos para custear as despesas do processo, sem prejuízo do próprio sustento e da família (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal). Indeferido o pedido, novo requerimento deve estar respaldado em alterações das condições financeiras que levaram ao indeferimento, sob pena de não ser conhecido. O novo pedido não está ancorado em qualquer alteração fática. Além disso, a autora ainda efetuou o recolhimento do preparo, o que configura ato incompatível com o deferimento da referida benesse. Nesses termos, mantém-se o indeferimento da gratuidade de justiça.2 – Honorários advocatícios. Apreciação equitativa. A apreciação equitativa estabelecida no §8o do art. 85 do Código de Processo Civil somente é aplicada nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. No caso em julgamento, não há configuração de nenhuma das referidas hipóteses, de modo que o parâmetro estabelecido na sentença recorrida, que fixou os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, deve ser mantido.3 – Recurso conhecido, mas não provido.